Tribunal: TJDFT
Processo: 0714703-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. PERDA OBJETO. INOCORRÊNCIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. INTERNAÇÃO. UTI. RISCO DE MORTE. CUMPRIMENTO LIMINAR. FIXAÇÃO DE PRAZO. MEDIDA RAZOÁVEL.
1. O cumprimento tutela de urgência recursal não implica na perda superveniente do objeto do recurso, porquanto a decisão que antecipa a tutela possui natureza provisória e carece de confirmação.
2. A decisão proferida pelo juízo de origem para determinar a imediata internação em UTI deve ser cumprida incontinenti. A despeito disso, por cautela e a fim de evitar qualquer dúvida, afigura-se razoável a estipulação de prazo para cumprimento da decisão.
3. Deu-se parcial provimento ao recurso.